Tribunal: TJMT
Processo: 1035029-51.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035029-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA - CPF: 754.576.011-53 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELADO), JORGE VICENTE LUZ - CPF: 361.533.548-15 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. - CNPJ: 51.362.942/0001-50 (APELADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. DANO MORAL. DANO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e temporais, em virtude de negativação decorrente de dívida que a autora afirma não ter contratado, alegando discrepâncias nos dados cadastrais utilizados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se existe relação jurídica válida entre as partes diante da divergência entre os dados biográficos bancários e o registro civil da autora; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral indenizável; e (iii) verificar se a tentativa de solução pela via administrativa administrativa configura dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

4.

A divergência absoluta entre a realidade civil da consumidora e os dados constantes no dossiê da ré, especialmente a indicação de filiação inexistente no registro oficial da autora, evidencia a falha nos mecanismos de segurança e a inexistência de contratação válida.

5.

A biometria facial isolada não possui o condão de validar negócio jurídico fundamentado em dados de identificação civil flagrantemente errôneos.

6.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito decorrente de dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

7.

A utilização da plataforma "Consumidor.gov", sem a prova de prejuízo temporal extraordinário que extrapole o aborrecimento comum, não caracteriza dano temporal autônomo passível de condenação pecuniária distinta da reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A discrepância entre os dados biográficos fornecidos para contratação digital e a identificação civil real do consumidor, notadamente quanto à filiação, afasta a presunção de validade do vínculo contratual, ainda que presente a validação biométrica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 927; Resolução BCB n. 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, Julgado em 26/02/2025; TJMT, N.U 1011547-26.2022.8.11.0015, Julgado em 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral movida contra NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1.

Inconformada, a autora apela reiterando a tese de ausência de prova da dívida originária e a invalidade da cessão de crédito por falta de instrumento específico que a vincule diretamente.

Sustenta, ainda, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e pugna pela fixação de danos morais em patamar pedagógico.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção integral do julgado, destacando a robustez das provas digitais apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, restituição dos indébitos e inexigibilidade das dividas.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Alega a parte autora que teve compra parcelada negada em razão de restrição em seu nome, decorrente de dívida de R$ 751,46, datada de 01/01/2023 e inserida no SPC/SERASA em 07/07/2023, a qual afirma desconhecer.

Sustenta que a requerida não comprovou a origem do débito nem a regular cessão do crédito, defendendo ser indispensável a demonstração do binômio “dívida original + instrumento de cessão de crédito”.

Por isso, requer a inversão do ônus da prova, a baixa da restrição e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

Em contestação, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A alegou que a autora contratou digitalmente cartão de crédito junto à NEON, utilizou o produto e realizou pagamentos parciais, deixando posteriormente faturas em aberto.

Defendeu, assim, a regularidade da cobrança, a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral indenizável, invocando ainda a Súmula 385 do STJ e requerendo a improcedência dos pedidos.

Em réplica, a autora impugnou a defesa, afirmando que selfie e documentos pessoais não comprovam contratação válida e que a requerida não demonstrou, de forma idônea, a origem da dívida nem a cessão específica do crédito discutido.

Também afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ, sustentando que apontamentos já baixados não comprovam inscrição anterior legítima nem excluem eventual dano temporal.

Sobreveio sentença reconhecendo a incidência do CDC e julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a requerida apresentou documentos relacionados à contratação, à notificação da cessão e ao contrato de cessão de créditos em lote.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a ausência de prova da dívida original e da cessão específica, bem como a ocorrência de dano temporal e moral.

Em contrarrazões, a apelada reafirmou a regularidade da cessão e da cobrança, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A controvérsia cinge-se na verificação da existência de vínculo contratual entre a apelante e o credor originário, bem como a legalidade da cessão de crédito que lastreou a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Conforme documentado nos autos, a autora não possui pai ou mãe registrados em seu documento de identidade.

Entretanto, o "Painel Neon Pagamentos" juntado pela ré para justificar a dívida apresentamo nome "Pedro Henrique" no campo destinado ao nome da mãe. Além de ser um nome predominantemente masculino atribuído à genitora, tal informação colide frontalmente com a realidade civil da autora, que é desprovida de registro de filiação.

Quando um dossiê apresenta e-mail, telefone e endereço estranhos à consumidora e, mais grave, inventa uma filiação inexistente, a conclusão lógica é de que a contratação é fraudulenta ou inexistente em relação à pessoa da autora.

Nem se alegue que a presença de uma "selfie" ou validação biométrica supriria tais falhas. A biometria facial, isoladamente, não tem o condão de validar um contrato cujos dados base de identificação civil são flagrantemente errôneos.

A aceitação de uma contratação com tais discrepâncias demonstra uma negligência inescusável da instituição financeira, que negligenciou o cruzamento básico de dados com as bases oficiais.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Ação ajuizada sob a alegação de negativação indevida do CNPJ da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débitos desconhecidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da cobrança e da negativação, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços pela autora. III. Razões de decidir
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação.
(...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025).

Ademais, o apelado não apresentou justificativa plausível para a falha nos mecanismos de verificação de identidade, os quais permitiram a abertura de conta fraudulenta, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art.373, II do CPC.

Nesse sentido a Súmula 479 do STJ estabelece que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Verifica-se, portanto, que o fortuito decorre do risco inerente à atividade bancária e da prestação do serviço de forma deficiente, tendo em vista que não cumpriu os requisitos estabelecidos na Resolução n.4.753/2019 do Banco Central do Brasil, sobretudo diante da constatação de que os dados do autor foram utilizados por terceiro fraudador. Essa situação comprova a existência dos danos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE E OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO
–
ASSINATURA DIVERGENTE A OLHO NU E DOCUMENTOS COM DADOS DIVERGENTES DA PARTE AUTORA
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO QUE
ENSEJOU O PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORA INDEVIDAMENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE REQUERIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCION
AL - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Comprovada a fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo em nome da autora, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade do contrato, bem como da condenação à indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou exorbitante, sendo mantido quando se revela compatível com as peculiaridades do caso concreto.

O recurso da parte ré não logra êxito em afastar a responsabilidade pelo evento danoso que culminou no protesto do nome da parte autora, notadamente diante da ausência de cautela quanto à regularidade da cessão do crédito e da comprovação do dano à parte autora, cuja negativação decorreu de contrato fraudulento.

Recurso adesivo da parte autora que visa à majoração da indenização por danos morais. Valor fixado em consonância com os parâmetros da jurisprudência e com a extensão do dano sofrido.

Sentença que não merece reparo.

(N.U 1011547-26.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois a ofensa à honra e ao bom nome da pessoa é presumida pela própria natureza do ato ilícito. Mostra-se, portanto, razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00, por atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil.

Dessa forma, diante da ausência de prova de culpa exclusiva da autora e da comprovação do defeito na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da apelante pelos danos morais, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por dano temporal (Teoria do Desvio Produtivo), embora a autora tenha buscado a via administrativa através da plataforma "Consumidor.gov", tal fato, isoladamente, não configura um prejuízo temporal autônomo que justifique uma condenação pecuniária distinta daquela já fixada a título de danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao Contrato n. 0011389880.

Determino, ainda, que a requerida promova a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação à dívida discutida nestes autos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00.

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pela Taxa SELIC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026